Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701462-14.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FERNANDA DIAS SOARES APELADO: CELIO INACIO PINTO D E S P A C H O 1. Peticiona a apelante no ID 3793782, em 4/8/2022, pretendendo que seja reconsiderado o reconhecimento da deserção, “devido a problemas passados pela recorrente e o patrono, desde o mês passado a recorrente perdeu seu meio de contato com seu patrono e vindo a mudar-se de casa e, devido sua gravidez, que é de risco, teve sua locomoção prejudicada e não teve meios de entrar em contato de nenhuma forma com seu patrono, assim, após a decisão, o patrono da recorrente, que está subscreve, conseguiu, com muito custo, conversar com a recorrente, que exarou os problemas acima citados para não ter respondido as comunicações de seu patrono”. Colaciona captura de tela de computador na qual consta a indisponibilidade do sistema PJE no início de agosto, comprovante de gravidez da recorrente e captura de tela de celular em que indica ser o último acesso no aplicativo de mensagens do telefone da recorrente. Requer “prazo para o pagamento da guia de custa, que deverá ser pago em dobro, a partir da normalização do sistema de geração das custas processuais”, “aguardando a aplicação do art. 1.007, § 6o, do CPC e, devido à impossibilidade de expedição de Guia de Custas no momento do peticionamento desta”. 2. Consoante decisão de ID 36400698, foi determinada a intimação da apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal referente ao seu recurso de apelação ou efetuasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Foi certificado o transcurso do prazo in albis em 1/7/2022 (ID 36873083). Com base nos arts. 932, III, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação não foi conhecido, conforme decisão de ID 37227372. Nos termos do § 6o do art. 1007 do CPC, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. Na hipótese, não foi demonstrado efetivamente o justo impedimento para a comprovação regular do preparo, mormente em razão da simplicidade da operação, que pode ser feita eletronicamente, até mesmo por meio do aparelho celular. O ato processual poderia ter sido efetuado pelo patrono da apelante. A alegada gravidez de risco da apelante, bem como sua dificuldade de manter contato com seu patrono não se revelam justo impedimento para a prática de ato processual simples. Não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que a impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. Além disso, a indisponibilidade do sistema PJE (31/7/2022) ocorreu posteriormente ao prazo para recolhimento do preparo (termo final em 1/7/2022). Presente o causídico regularmente constituído, apto a realizar o recolhimento do preparo recursal em seu prazo fatal, ou mesmo substabelecer o encargo, mostra-se ausente a justa causa capaz de autorizar a restituição do prazo concedido. 3. Portanto, nada a prover em relação à petição apresentada no ID 3793782. Devolvam-se os autos à Secretaria para ulteriores diligências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora